Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ADMINISTRATIVOS.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-A pretensão é de fixação da remuneração dos contratados, que mesmo após o vencimento do contrato, prosseguiram na execução do contrato e alcançaram o sucesso almejado, ou seja, a regularização fundiária dos terrenos.
2-O pedido de reparação está assentado no princípio de direito que veda o enriquecimento ilícito, ou seja, caso os contratados não recebam a justa remuneração pelos seus serviços, ainda que executados no período da mora, a parte contratante se locupletaria com o esforço e trabalho alheio.
3-Nesse ponto, não há divergência até aqui. Contudo, não se pode eleger como critério indenizatório outro diverso daquele previsto pelo próprio contrato, porque isso significaria em quebrar o caráter sinalagmático do contrato e produzir risco de se inverter os papeis, protagonizando o enriquecimento ilícito dos contratados.

4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.